Tribunal: STJ
Processo: 5005273-49.2022.8.24.0036
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2199149 - SC(2025/0059481-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: CAMILA DUARTE FERNANDES - SC016828
RECORRENTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADOS
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
ANDRESSA SABINO DA SILVA - SC060228
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: CAMILA DUARTE FERNANDES - SC016828
RECORRIDO
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADOS
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
ANDRESSA SABINO DA SILVA - SC060228
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA DE
ELEIÇÃO
DE
FORO
EM
CONTRATO
DE
ADESÃO.
HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA. ACESSO À
JUSTIÇA. NULIDADE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS E DE
SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. EQUIDADE.
INTERESSE DE AGIR. INAPLICABILIDADE DO
VI, DO
ART. 485,
CPC. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA. SÚMULAS

E
RECURSOS
5/STJ,
7/STJ
284/STF.
ESPECIAIS NÃO CONHECIDOS.
1. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o
Colegiado enfrenta os pontos controvertidos e rejeita embargos de
declaração por pretenderem reexame da matéria, sendo suficiente o
enfrentamento dos fundamentos e a incidência do
do CPC
art. 1.025
quanto ao prequestionamento.
2. A cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de adesão é
afastada quando caracterizada hipossuficiência técnica e econômica
do aderente e prejuízo ao acesso à justiça.
3. Na hipótese de rescisão unilateral do mandato antes da conclusão
das causas, é legítimo o arbitramento proporcional de honorários por
equidade, observando o tempo de atuação, a complexidade e as
Documento eletrônico VDA54047367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:35
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 3f125896-2f48-46e5-911d-6f6b08fe854d

intervenções efetivas, à luz do
do Estatuto da OAB e do
art. 22
art. 17
do Código de Ética da OAB, bem como dos arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A,
do CPC.
4. O interesse de agir subsiste quando o contrato prevê remuneração
composta, permite perseguir honorários de sucumbência, mas é
silente sobre a forma de remuneração da sucumbência na hipótese de
rescisão unilateral, inviabilizando a extinção do processo com base no
VI, do CPC.
art. 485,
5. O dissídio jurisprudencial não se configura sem similitude fática e
sem cotejo analítico adequado, mormente quando os paradigmas
tratam de contrato sem adesão e sem hipossuficiência, cenário
diverso do reconhecido no acórdão recorrido, incidindo, ademais, a
deficiência de fundamentação (
.
Súmula 284/STF)
6. Recursos especiais não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54047367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:35
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 3f125896-2f48-46e5-911d-6f6b08fe854d

RECURSO ESPECIAL No 2199149 - SC (2025/0059481-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: CAMILA DUARTE FERNANDES - SC016828
RECORRENTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADOS
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
ANDRESSA SABINO DA SILVA - SC060228
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: CAMILA DUARTE FERNANDES - SC016828
RECORRIDO
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADOS
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
ANDRESSA SABINO DA SILVA - SC060228
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA DE
ELEIÇÃO
DE
FORO
EM
CONTRATO
DE
ADESÃO.
HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA. ACESSO À JUSTIÇA.
NULIDADE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS E DE SUCUMBÊNCIA.
ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. EQUIDADE. INTERESSE DE
AGIR. INAPLICABILIDADE DO
VI, DO CPC. DISSÍDIO
ART. 485,
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. SÚMULAS
5/STJ, 7/STJ E 284/STF. RECURSOS ESPECIAIS NÃO CONHECIDOS.
1. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o
Colegiado enfrenta os pontos controvertidos e rejeita embargos de
declaração por pretenderem reexame da matéria, sendo suficiente o
enfrentamento dos fundamentos e a incidência do
do CPC
art. 1.025
quanto ao prequestionamento.
2. A cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de adesão é
afastada quando caracterizada hipossuficiência técnica e econômica do
aderente e prejuízo ao acesso à justiça.
3. Na hipótese de rescisão unilateral do mandato antes da conclusão
das causas, é legítimo o arbitramento proporcional de honorários por
Documento eletrônico VDA53782263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:35
Código de Controle do Documento: 2429a9a7-9877-43aa-8d6b-789302cfbf6e

equidade, observando o tempo de atuação, a complexidade e as
intervenções efetivas, à luz do
do Estatuto da OAB e do
art. 22
art. 17
do Código de Ética da OAB, bem como dos arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, do
CPC.
4. O interesse de agir subsiste quando o contrato prevê remuneração
composta, permite perseguir honorários de sucumbência, mas é silente
sobre a forma de remuneração da sucumbência na hipótese de rescisão
unilateral, inviabilizando a extinção do processo com base no art. 485,
VI, do CPC.
5. O dissídio jurisprudencial não se configura sem similitude fática e sem
cotejo analítico adequado, mormente quando os paradigmas tratam de
contrato sem adesão e sem hipossuficiência, cenário diverso do
reconhecido no acórdão recorrido, incidindo, ademais, a deficiência de
fundamentação (
.
Súmula 284/STF)
6. Recursos especiais não conhecidos.

RELATÓRIO
Trata-se de recursos especiais interpostos por HASSE ADVOCACIA E
CONSULTORIA (HASSE) e por BANCO DO BRASIL S.A. (BB) contra acórdão do
Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. PRELIMINARES. 1. AVENTADA
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. EXISTÊNCIA DE
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. IRRELEVÂNCIA. CONTRATO DE
ADESÃO. EXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO
DEMANDANTE
EM
RELAÇÃO
À
INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA.
PREJUÍZOS AO ACESSO À JUSTIÇA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA.
CLÁUSULA SEM EFEITO. 2. RECORRENTE QUE SUSTENTA A
EXISTÊNCIA
DE
COISA
JULGADA
MATERIAL.
REJEIÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE PEDIDOS E A CAUSA DA
PEDIR DOS AUTOS N. 0303816-04.2016.8.24.0036. PREFACIAL
AFASTADA.
MÉRITO.
AVENTADA
IMPOSSIBILIDADE
DE
ARBITRAMENTO
DA
VERBA.
INSUBSISTÊNCIA.
RESCISÃO
ANTECIPADA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO SOBRE A FORMA DE REMUNERAÇÃO
DO CAUSÍDICO NO CASO DE RESCISÃO PREMATURA. DIREITO AO
RECEBIMENTO DA SUCUMBÊNCIA.
DO CÓDIGO DE ÉTICA
ART. 17
E DISCIPLINA DA OAB. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR A
REMUNERAÇÃO DO CAUSÍDICO AO SUCESSO DO PROFISSIONAL
QUE LHE SUBSTITUIU. ENTENDIMENTO FIRME DA CORTE
Documento eletrônico VDA53782263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:35
Código de Controle do Documento: 2429a9a7-9877-43aa-8d6b-789302cfbf6e

SUPERIOR DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO MANDATO QUE ENSEJA
O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO NA DEFESA
DOS INTERESSES DO BANCO RÉU. QUANTIA DEVIDA. PLEITO DE
MINORAÇÃO. ACOLHIMENTO. QUANTUM FIXADO NA ORIGEM (10%
DO VALOR DA CAUSA) EM DESARMONIA COM OS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
ATUAÇÃO
QUE
PERDUROU POR APROXIMADAMENTE DOIS ANOS. NECESSIDADE
DE ARBITRAMENTO EM VALOR PROPORCIONAL AO TEMPO DE
ATUAÇÃO DO ESCRITÓRIO AUTOR E AO CONTEÚDO ECONÔMICO
DA
DEMANDA.
HONORÁRIOS
MINORADOS.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO NO PONTO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
FIXAÇÃO
NA
HIPÓTESE.
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(e-STJ, fl. 1.949)

Os embargos de declaração de HASSE foram rejeitados (e-STJ, fls. 1.675-
1.677).
Nas razões de seu apelo nobre, HASSE interpôs recurso especial com
fundamento nas alíneas
e
do inciso III do
da Constituição Federal, apontando
a
c
art. 105
(1) negativa de prestação jurisdicional por violação do
II, e parágrafo único, I,
art. 1.022,
do CPC, em virtude da não apreciação do
nos embargos de declaração;
Tema 1.076/STJ
(2) violação dos arts. 85, §§ 1o e 2o, do CPC, sustentando ser indevida a fixação por
equidade e obrigatória a observância aos percentuais do § 2o, conforme a tese repetitiva
firmada no
e, (3) dissídio jurisprudencial sobre os critérios de
Tema 1.076/STJ;
arbitramento de honorários sucumbenciais em causas com valor da causa/proveito
econômico elevado com precedentes do STJ (e-STJ, fls. 1.697-1.708).
Houve apresentação de contrarrazões por BB defendendo a suspensão pelo
IRDR n. 5052513-74.2024.8.24.0000 (Tema 35), a inadmissibilidade por ausência de
dialeticidade, deficiência de fundamentação e incidência das Súmulas 5, 7, 83, 182, 211
/STJ e 282, 284, 356/STF, além da distinção do
e da correção da
Tema 1.076/STJ
fixação equitativa à luz do
§ 2o, da
(Estatuto da OAB) e do
art. 22,
Lei 8.906/1994
art. 85,
§ 2o, do CPC (e-STJ, fls. 2.013-2.023).
O apelo nobre de HASSE foi admitido na origem, com indeferimento do efeito
suspensivo, por afronta aos arts. 85, §§ 1o e 2o, do CPC e divergência quanto ao
reconhecido o cotejo analítico e o prequestionamento (e-STJ, fls.
Tema 1.076/STJ,
2.079-2.081).
De seu turno, o BB interpôs recurso especial com fundamento nas alíneas
e
a
do inciso III do
da CF, apontando (1) violação do
do CPC, por validade
c
art. 105
art. 63
da cláusula de eleição de foro da Comarca de São Paulo/SP, (2) violação do
VI,
art. 485,
do CPC (falta de interesse de agir), por existir previsão contratual de remuneração por
fases e possibilidade de “perseguir os honorários de sucumbência” com rateio ao final,
Documento eletrônico VDA53782263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:35
Código de Controle do Documento: 2429a9a7-9877-43aa-8d6b-789302cfbf6e

devendo eventual cobrança ocorrer após a fixação nos autos originários; (3) dissídio
jurisprudencial, com paradigmas do TJMT e do STJ sobre a validade da eleição de foro e
da necessidade de ação própria em face do ex-cliente.
Houve apresentação de contrarrazões por HASSE pugnando pela
inadmissibilidade por ausência de relevância (art. 105, § 2o, da CF), incidência das
Súmulas 82, 5, 7, 182, 211/STJ e 282, 283, 284, 356/STF, defesa da invalidade da
cláusula de foro por contrato de adesão com hipossuficiência técnica e econômica, e
correção do arbitramento proporcional à atuação, com fundamento no
§ 2o, EOAB,
art. 22,
§ 2o, CPC e precedentes do STJ sobre arbitramento proporcional e ação
art. 85,
autônoma contra ex-cliente (e-STJ, fls. 2.030-2.070).
O apelo nobre do BB foi admitido na origem, reconhecida a pertinência das
teses pela alínea
(art. 63 do CPC) e pela alínea
(dissídio sobre eleição de foro), com
a
c
cotejo analítico e prequestionamento, e determinada a remessa ao STJ (e-STJ, fls. 2.074-
2.076).
É o relatório.
VOTO
Os recursos não merecem prosperar.

(1) Da alegada negativa de prestação jurisdicional

A alegação de negativa de prestação jurisdicional não encontra guarida nos
autos.
Isso porque, nos embargos de declaração, o colegiado apreciou as três frentes
suscitadas – arbitramento por equidade, aplicação da tabela/Estatuto da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) e eventos posteriores à atuação da embargante – e concluiu
inexistirem obscuridade, contradição ou omissão, destacando que a insurgência traduzia
inconformismo com o resultado e pedido de reexame de matéria já decidida (e-STJ, fls.
1.675/1.676).
Como se não bastasse, o voto foi explícito ao afirmar que o acórdão
embargado foi claro ao abordar a matéria, inexistindo qualquer contradição a ser sanada
(e-STJ,
[...] os argumentos por si apresentados visam o reexame da matéria já decidida
fl. 1.676).
Documento eletrônico VDA53782263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:35
Código de Controle do Documento: 2429a9a7-9877-43aa-8d6b-789302cfbf6e

Ainda, enfrentou o pleito de prequestionamento, registrando ser desnecessário
discorrer sobre todos os dispositivos mencionados, e, à luz do
do Código de
art. 1.025
Processo Civil, consignou a regra de inclusão dos elementos suscitados para fins de
prequestionamento, mesmo com rejeição dos embargos (e-STJ, fl. 1.676).
Nesse contexto, portanto, descabida essa tese invocada.

(2) Da cláusula de eleição de foro da Comarca de São Paulo/SP

O BB pretendeu reconhecer a cláusula de eleição de foro.
Contudo, essa alegação não deve prevalecer porque, nos termos do acordão
estadual, a avença era de adesão e havia hipossuficiência técnica e econômica do
escritório em relação ao banco gerando dificuldades quanto ao deslocamento para o
acesso à Justiça (e-STJ, fls. 1.616/1.617).
Como se não bastasse, o BB possui grande estrutura jurídica pelo país, o que
lhe permite litigar com facilidade em diversas localidades. E o escritório autor, por outro
lado, prestava serviços jurídicos em uma pequena cidade do Estado de Santa Catarina
(e-STJ, fls. 1.616/1.617).
De fato: Tais circunstâncias, somadas, importam dificuldade de acesso à
Justiça de modo que a manutenção da cláusula imporia ônus desproporcional ao
(e-STJ, fls. 1.616/1.617).
aderente
Nesse contexto, há evidente desproporcionalidade da cláusula, o que autoriza
seu afastamento.
Nesse sentido, há o recente julgado deste egrégio Tribunal:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 284/STF.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
SÚMULA 7/STJ.

CLÁUSULA
DE
ELEIÇÃO
DE
FORO.
SÚMULA
5/STJ.
VULNERABILIDADE
DO
CONSUMIDOR.
NULIDADE.
CONFIGURAÇÃO.
1. Ação de embargos à execução.
2. Fica inviabilizado o conhecimento de matéria suscitada somente no
agravo interno, por se tratar de indevida inovação recursal.
Precedentes.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema, por força da Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA53782263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:35
Código de Controle do Documento: 2429a9a7-9877-43aa-8d6b-789302cfbf6e

4. O reexame de fatos e provas, assim como a interpretação de
cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis, por força
das Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível a declaração da
nulidade da cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de
adesão, quando configurada a vulnerabilidade ou a hipossuficiência do
aderente ou o prejuízo no acesso à justiça.
6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.718.198/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
18/8/2025,
22/8/2025)

Portanto, de rigor, manter a decisão tomada pelo acórdão estadual.

(3) Sobre a verba honorária

A tese de que seria admissível a fixação de honorários por apreciação
equitativa em causa de valor elevado igualmente não prosperou.
O Tribunal estadual distinguiu com precisão que se tratava de arbitramento
decorrente de rescisão antecipada, em que o escritório não conduziu integralmente o
processo, mas apenas parte dele, por cerca de um ano, com atuação restrita à inicial e
acompanhamento breve (e-STJ, fls. 1.619-1.620).
Por isso, afirmou a necessidade de proporcionalidade ao tempo e ao trabalho
efetivo, afastando, como injusto, aplicar 10% sobre o valor da causa — patamar que
levaria a remuneração superior a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) – e fixou o montante
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido pelo INPC e com juros (e-STJ, fls. 1.621/1.
622).
O acórdão expressou, em texto direto: a remissão do
§ 2o do Estatuto
art. 22,
da OAB ao
§§ 2o, 8o e 8o-A do CPC deve ser observada com prudência [...] o que
art. 85,
se almeja é o arbitramento pela atuação dos apelados em apenas uma parte do processo
(cerca de 1 ano), daí porque necessário o arbitramento proporcional ao tempo de
(e-STJ, fl. 1.622).
trabalho prestado
E arrematou: ponderando o tempo de atuação no feito, a complexidade da
matéria e a quantidade de intervenções no feito, considero que o valor de R$ 4.000,00 é
(e-STJ, fl. 1622).
suficiente para remunerar a atuação dos procuradores
Nesse sentido, a equidade foi corretamente utilizada para para compensar,
proporcionalmente, apenas a fração do trabalho desempenhado antes da revogação,
vedando que a rescisão se convertesse em ganho superior ao da continuidade do
contrato, o que foi claramente justificado (e-STJ, fls. 1621/1622).
Documento eletrônico VDA53782263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:35
Código de Controle do Documento: 2429a9a7-9877-43aa-8d6b-789302cfbf6e

Portanto, não há como sustentar a tese de admissibilidade ampla da equidade
para causas de valor elevado, tal como formulada pelo recorrente.

(4) Da inaplicabilidade do art. 485, VI, do CPC

De fato, resultou configurado na hipótese o interesse de agir, o que tornou
inaplicável, no caso, o disposto no
VI, do CPC.
art. 485,
Nos termos do julgado estadual, o contrato que trata da remuneração pela
prestação dos serviços e dos honorários de sucumbência era silente quanto à forma de
remuneração da sucumbência na hipótese de rescisão unilateral (e-STJ, fls. 1.618-
1.620).
Por conta disso, com a revogação do mandato, durante o trâmite do
processo, o causídico ficou impedido de alcançar a sucumbência pelo seu próprio labor.
Essa situação legitimou a fixação dessa verba por arbitramento, em atendimento ao art.
17 do Código de Ética e Disciplina da OAB e
do Estatuto da OAB (e-STJ, fls.
art. 22
1.618-1.620).
Daí, o não cabimento dessa alegação recursal.

(5) Do alegado dissídio jurisprudencial

Por fim, inexiste o alegado dissídio jurisprudencial.
porque resultou claro e evidente que, no caso, seria inaplicável o
Primeiro,
foro de eleição porque o contrato firmado é de adesão e havia hipossuficiência técnica e
financeira do escritório frente ao banco, o que, em decorrência do deslocamento à
Comarca de São Paulo, dificultaria o acesso à Justiça. Essa situação configurou
evidente desproporcionalidade da cláusula de eleição de foro, o que autorizou seu
afastamento (e-STJ, fls. 1.616/1.617).
Essa situação por si só já revela que há distinção direta com os paradigmas
mencionados pelo BB, como o precedente em que não se tratando de contrato de
(
adesão [...] deve ser observado o foro de eleição estabelecido no contrato
Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti) invocado no TJMT,
REsp 1.263.387/PR,
pois lá se afirmou a inexistência de adesão e de hipossuficiência, ao passo que aqui tais
requisitos foram, expressamente, reconhecidos no título recorrido (e-STJ, fls. 1.955-1.957
e 1.616-1.617).
Documento eletrônico VDA53782263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:35
Código de Controle do Documento: 2429a9a7-9877-43aa-8d6b-789302cfbf6e

Há, pois, ausência de similitude fática suficiente entre o acórdão recorrido e os
paradigmas colacionados, o que inviabiliza o cotejo analítico exigido para a configuração
do dissídio (e-STJ, fls. 1.954-1.957).
, quanto à falta de interesse de agir, o dissídio igualmente não se
Segundo
configurou, pois o BB apontou ementas do Tribunal paranaense para sustentar que,
havendo contrato e remuneração por fases, o advogado deveria aguardar a conclusão do
feito para eventual rateio de sucumbência, o que afastaria o interesse processual para a
ação de arbitramento (e-STJ, fls. 1.960-1.962).
O acórdão recorrido, porém, partiu de premissa distinta e específica: a avença
previa remuneração composta com possibilidade de perseguir os honorários de
e, ao mesmo tempo, era silente sobre a forma de remuneração da
sucumbência
sucumbência na hipótese de rescisão unilateral antes do término das causas.
Além disso, a revogação do mandato, no curso do feito, impediu que o
causídico alcançasse a sucumbência pelo próprio trabalho, razão pela qual reconheceu o
direito ao arbitramento proporcional, nos termos do
do Código de Ética e
art. 17
Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil (e-STJ, fls. 1.618/1.619).
Nessas condições,
dos recursos especiais.
NÃO CONHEÇO
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de cada parte recorrida (BB e HASSE), limitados a 20%, nos termos do art. 85,
§ 11, do NCPC.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA53782263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:35
Código de Controle do Documento: 2429a9a7-9877-43aa-8d6b-789302cfbf6e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.199.149 / SC
Número Registro: 2025/0059481-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50052734920228240036 50100317120228240036
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: CAMILA DUARTE FERNANDES - SC016828
RECORRENTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADOS
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
ANDRESSA SABINO DA SILVA - SC060228
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: CAMILA DUARTE FERNANDES - SC016828
RECORRIDO
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADOS
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
ANDRESSA SABINO DA SILVA - SC060228
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
TERMO
Documento eletrônico VDA54008094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:46
Código de Controle do Documento: b08a1125-d9ed-4ee5-880d-503bdaaf3292

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:46
Código de Controle do Documento: b08a1125-d9ed-4ee5-880d-503bdaaf3292